Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718573-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PEDIDOS FORMULADOS PELOS GENITORES DA VÍTIMA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO INTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. DANO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. APRESENTAÇÃO DE JULGADOS NÃO VINCULATIVOS. NÃO APLICAÇÃO NO CASO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADA. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL À GENITORA DA VÍTIMA. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DOS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA DA PENSÃO MENSAL. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU. AUSÊNCIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos dos arts. 977, caput, do CPC e 302 do RITDFT, o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser dirigido ao Presidente de Tribunal, razão pela qual não merece ser conhecido se apresentado no bojo do recurso. 2. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, o Magistrado deve decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Significa dizer que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. 3. Constata-se da petição inicial que a parte autora postulou a tutela de urgência; as indenizações a título de danos morais e materiais (pensão mensal vitalícia); e o ressarcimento de quantia em razão da perda total do veículo e a fim de cobrir os gastos com funeral e sepultamento. Se a sentença ateve-se ao pedido e à causa de pedir, observando os limites da lide e as provas constantes nos autos, pelo que não se vislumbra violação ao princípio da congruência e do julgamento intra petita. 4. Conforme preceitua o art. 332 do CPC, é perfeitamente cabível a prova testemunhal para demonstrar a verdade dos fatos, inclusive o reconhecimento de dependência econômica, tendo o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, a liberdade para apreciar as provas existentes nos autos sem ficar adstrito a qualquer meio de prova para o seu convencimento. Assim, entendendo que a prova testemunhal foi insuficiente para provar o direito alegado, não há que se falar em ofensa aos art. 5o, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. 5. A “perda de uma chance” vem sendo aceita como um dano autônomo e reparável, ao lado do dano moral e material, sendo necessário para a sua reparação que esta chance de obter o resultado esperado ou de se evitar um possível dano seja séria e real, e não mera eventualidade ou suposição. Logo, além de não influir na indenização por danos morais, não se cogita a sua reparação caso ausente pedido específico. 6. O julgador não está adstrito aos fundamentos apresentados pelas partes, e sim aos limites dos pedidos formulados, podendo apreciar livremente as provas e dar-lhe o enquadramento jurídico adequado. 7. Nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Todavia, o julgador pode deixar de aplicar julgamentos não oriundos de recursos repetitivos, repercussão geral, IRDR, IAC e súmula vinculante, por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir justificativa pela qual deixou de segui-los. 8. São devidos alimentos à genitora de vítima de acidente de trânsito caso se comprove a dependência financeira em relação ao filho, não havendo que se falar em presunção quando se trata de pessoa maior e capaz. Assim, é imprescindível prova inequívoca de que a genitora é incapaz de prover seu sustento. 9. A morte de um filho em um acidente automobilístico naturalmente causa aos seus pais inquestionáveis angústia e sofrimento, notadamente em razão da imprevisibilidade do evento, sendo cabível a fixação por danos morais reflexos ou por ricochete de modo a garantir a reparação dos danos e a reprimir o causador do ilícito, devendo o quantum indenizatório obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nessa ótica, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores da vítima mostra-se adequado e suficiente. 10. Consoante entendimento do c. STJ, incide a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral buscado por familiares de vítima de acidente a partir do seu arbitramento, de acordo com a Súmula 362 da Corte Superior. Isso porque, antes do arbitramento da verba indenizatória, a condenação é considerada mera expectativa. 11. Os juros de mora, no tocante aos danos materiais, são devidos a partir do evento danoso, tendo em vista a responsabilidade extracontratual, consoante art. 398 do CC e a Súmula 54 do c. STJ. 12. O pleito da parte autora referente aos danos materiais não foi julgado integralmente procedente, pois não reconhecido o pedido de arbitramento de pensão mensal. Recai em desfavor dos autores, portanto, parte dos ônus sucumbenciais, ante a sucumbência recíproca. 13. Não se verificando a ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 80 do CPC capaz de impor a aplicação da penalidade, nem tampouco a atuação maliciosa ou abusiva da parte ré, não há que se falar em multa por litigância de má-fé. 14. O c. STJ entende que, em casos de acidente de trânsito, a embriaguez do segurado, por si só, não eximi a seguradora de pagar a indenização prevista no contrato de seguro, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do acidente (sinistro). 15. Não se condiciona o pagamento a terceiro da indenização securatória por danos materiais e morais à transferência do seu veículo sinistrado, sobretudo se não há previsão contratual nesse sentido. 16. Verificada a resistência e a derrota processual na lide secundária da denunciação da lide, deve a denunciada arcar com os honorários advocatícios em favor do denunciante. 17. Preliminar rejeitada. Recurso dos autores conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso adesivo do primeiro réu parcialmente provido e da segunda ré desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, asseverando ser devida a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de compensação por danos morais, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, uma vez que houve prévia ingestão de bebida alcoólica pelo causador do acidente que ceifou a vida do filho dos recorrentes e direção em alta velocidade, fatos que teriam sido ignorados pelo acórdão objurgado; c) artigos 341 e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a dependência econômica da genitora em relação à vítima do acidente seria presumida, porquanto ausente impugnação específica em contestação, bem como se trataria de família de baixa renda, razão pela qual seria devido o pensionamento vitalício. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 944 do Código Civil e 341 e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024